Tribunal: TCU
Processo: 033.551/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio tendo por objeto a construção de uma adutora de gravidade e um reservatório de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Maria Suzanice Higino Bahe e Antônio Lima de Araújo, ex-prefeitos do município de Olho d'Água Grande/AL, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio Siafi 745992, tendo por objeto a construção de uma adutora de gravidade e um reservatório de água, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas de Maria Suzanice Higino Bahe e de Antônio Lima de Araujo (falecido), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; e 9.2. dar ciência deste Acórdão a Maria Suzanice Higino Bahe e ao representante do espólio Antônio Lima de Araujo.